Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-93.2021.8.11.0011
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000410-93.2021.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), ETICA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 26.631.473/0001-80 (EMBARGANTE), CARLOS NASCIMENTO DE DEUS NETO - CPF: 691.191.981-91 (ADVOGADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), MARINA JUNQUEIRA LIMA - CPF: 032.427.196-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL.

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VINCULADOS À CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS VALORES REFERENTES A MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA. POSSIBILIDADE. STF, RE 603.497/MG. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE COTEMPLA ISENÇÃO CONFERIDA PELA LC N. 116/2003. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DOS MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO/OBRA. PRECEDENTES DO STJ. PROVA NÃO REALIZADA. IMPOSTO DEVIDO. EXIGIBILIDADE CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A dedução, da base de cálculo do ISSQN, incide somente os materiais empregados diretamente na construção civil/obra (RE 603.497/MG) e alcança, apenas, aqueles produzidos fora do local de execução, que tenham sido comercializados pelo prestador de serviço, com a incidência do ICMS, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ.

À míngua de apresentação de documentação idônea, nos termos da legislação local, capaz de comprovar que os materiais adquiridos tenham sido empregados diretamente na obra, tem-se por impedida a dedução dos valores respectivos da base cálculo do ISSQN, circunstância que confere legitimidade à cobrança efetuada pelo fisco municipal, não havendo que de cogitar da inexigibilidade do imposto.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), não se prestando para propiciar, à parte inconformada, uma via recursal apócrifa, para rediscussão de matéria amplamente analisada e dirimida.

R E L A T Ó R I O

I.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto pela empresa
Ética Construtora
Eireli - ME.
, contra a decisão proferida por este Relator, em substituição legal, que deu provimento à apelação cível interposta pelo
Município De Mirassol D'oeste
, para reformar a sentença e, com isso, julgar improcedentes os pedidos formulados ação declaratória de nulidade de ato administrativo tributário, ajuizada pela embargante.

Neste momento, a agravante sustenta, em breve resumo, que o aresto embargado padece de omissão, porque não deliberou quanto ao objeto da ação declaratória, ou seja,
“não reconheceu a inconstitucionalidade/inexigibilidade da cobrança de valores a título de ISSQN feita pela Embargada, apenas decidindo no sentido de que a apresentação de documentação idônea, capaz de comprovar que os materiais adquiridos tenham sido empregados diretamente na obra, foi insuficiente e por essa razão, não há que se falar em dedução dos valores respectivos da base cálculo do ISSQN”
(Sic.).

As contrarrazões vieram ao id.

226460665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A rigor do
artigo 1.022 do CPC
, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual disponibilizada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa, no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, na medida em que o acórdão embargado foi pontual ao se manifestar sobre as questões levantadas no processo.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza é um tributo estabelecido pela Constituição Federal, cuja competência para instituição é conferida aos Municípios, nos termos do disposto no artigo 156, III, da Carta Maior.

Seu fato gerador é a prestação de serviços, nos termos definidos pelo artigo 1º da Lei Complementar nº. 116/2003, que, também, confere aos municípios a competência para regulamentar a matéria.

Por sua vez, no que importa ao deslinde da controvérsia, o artigo 7º da mencionada norma, que define a base de cálculo do ISSQN, estabelece, em seu § 2º, que não se inclui na base de cálculo do referido imposto valores de materiais fornecidos pelo prestador de serviços voltados para reparação, conservação e reforma de estradas, pontes, obras de construção civil, hidráulica ou elétrica, sondagens, perfuração de poços, escavação, drenagem, terraplanagem, pavimentação e concretagem.

Disso decorre que, no caso de obra de construção civil, o ISSQN tem incidência sobre a prestação de diversos tipos de serviços, com exceção dos materiais produzidos fora do local de prestação do serviço, que suportaram incidência do ICMS.

Assim é que, no exercício do Poder de Polícia conferido à Administração Pública, à guisa de promover maior fiscalização e controle sobre as operações de prestação de serviços, contempladas pela isenção fiscal em análise, o Município de Mirassol D’Oeste editou a norma instituída pelo artigo 32, §1º, do Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº 193/2019), que, ao mesmo tempo em que referenda a escusa fiscal ditada pela norma federal, institui mecanismo para aferição da hipótese de cabimento/enquadramento da operação submetida ao benefício fiscal, nos seguintes termos:

Art. 32 - Excluem-se da base de cálculo do ISSQN, quando devidamente comprovados com nota fiscal específica:

I – o fornecimento de mercadorias produzidas pelo próprio prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, na execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos;

II – o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços na reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres;

(...)

§1º. A exclusão das mercadorias trazidas de fora do local da prestação do serviço, nos termos dispostos nos itens I e II,
deverá ser fundamentada por nota fiscal própria, obrigatoriamente emitida pelo prestador do serviço, descrevendo todas as mercadorias, sob pena dos itens serem incorporados à base de cálculo.

Infere-se, pois, que ao instituir o mecanismo de controle, na forma prescrita, isto é, mantendo a dedução do ISSQN, como previsto pela legislação federal, porém, condicionada à comprovação da natureza da operação beneficiada pelo abatimento, mediante apresentação de documento fiscal específico, nos termos do art. 32, §1º, do CTM, a Municipalidade agiu estritamente dentro dos limites da competência que lhe é conferida por lei,
não havendo que se cogitar em ilegalidade da norma municipal
.

Portanto, uma vez reconhecida a legalidade da norma, que condicionou a dedução do ISSQN, à apresentação de nota fiscal própria, nos termos do art. 32, §1º, do CTM, cabia à autora, ora embargante, a fim de se ver contemplada com o benefício postulado, comprovar que apresentou, junto ao fisco municipal, os documentos fiscais necessários e idôneos hábeis à consecução da benesse, o que inocorreu, conforme sobejamente demonstrado no voto condutor do aresto embargado, circunstância que confere, ao Município embargado, o direito de promover a cobrança dos valores devidos, a título de ISSQN, não havendo que se falar em inconstitucionalidade ou inexigibilidade do imposto, como insiste a recorrente.

Portanto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, o que se mostra inviável por meio destes aclaratórios.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(EDcl no AgInt na Rcl n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Outrossim, impende destacar que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a serem sanados, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão, ou mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, 81 e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024